Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701248-22.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO DE OLIVEIRA EGIDIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Tendo em vista a notícia de que, até o presente momento, não foi observada a decisão ID 28934845 pela parte ré, renove-se a intimação, a fim de determinar ao recorrido que limite os descontos para quitação dos empréstimos consignados em folha de pagamento ou conta corrente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravante, abatidos os descontos obrigatórios, nos termos da decisão de ID 28934845, em 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), por lançamento ou desconto, limitada, por ora, a R$20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da conversão em perdas e danos. Confiro à presente decisão força de mandado. Destaca-se, por oportuno, que há determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional - REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, Rel. Min. Marc Aurélio Bellizze, Segunda Seção, Tema 1085/STJ. Questão submetida a julgamento: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. Contudo, tal determinação não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem cumprimento àquelas que já foram deferidas - QO na ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.657.156 – RJ). Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, observadas as cautelas de praxe, tornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito